Tribunal: TJPA
Processo: 0810071-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810071-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO DO REMEDIO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. crime do artigo 217-A do CP. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. processo que se encontra com a instrução encerrada, aguardando apenas a conclusão de diligências complementares e apresentação de alegações finais para a prolação da sentença. inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 17/03/2020, e cumprida no dia 18/03/2020.
A exordial acusatória fora oferecida em 03/06/2020, devidamente recebida,
imputando ao coacto a suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do CP. A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada nos dias 26/01/2021, 29/04/2021, e finalizada a instrução em 12/08/202,
ocasião em que todas as testemunhas foram ouvidas, assim como a vítima, sendo realizado o
interrogatório do acusado. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para alegações finais, ocasião em que requereu a juntada do laudo sexológico, diligência deferida pelo magistrado, que determinou o seu cumprimento em caráter emergencial. Atualmente os autos aguardam a conclusão de diligências complementares requeridas pelo Órgão Ministerial.

3.

Uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu na espécie, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01.

4.

Não se constata indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime gravíssimo de estupro de vulnerável, o qual apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, aguardando atualmente a apresentação de alegações finais e a juntada do Laudo Sexológico para ulterior prolação da sentença, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de setembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIS FERNANDO DO REMEDIO SILVA
, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 217-A do CPB, contra sua enteada, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Aduz o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e cumprida, em 17/03/2020, e se encontra segregado desde então.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo para a formação da culpa. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida
e as
informações foram prestadas
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que em 03.03.2020, a senhora Maria da Conceição Saraiva Maia compareceu à Delegacia de Polícia de Bragança, para informar que sua sobrinha, A. K. M. Q., havia sido estuprada por Luís Fernando do Remédio Silva, seu padrasto, em janeiro de 2019, na residência da vítima. Em escuta especializada, a menor relatou que, quando sua mãe se ausentava da residência, o paciente a levava para o quarto, tirava suas roupas e a estuprava. Afirmou, ainda, que os abusos sexuais ocorriam desde os seus 06 (seis) anos de idade. Em razão disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto, sob o fundamento da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução processual, o que foi devidamente acatado pelo juízo
a quo
no dia 17.03.2020. Em 03.06.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, a qual foi devidamente recebida pela autoridade inquinada coatora. A defesa protocolizou diversos pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente, todavia, o juízo singular, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu os pleitos em 03.11.2020, 11.03.2021, 29.04.2021 e, por último, em 20.09.2021.
A audiência de instrução e julgamento foi realizada nos dias 26/01/2021, 29/04/2021, e finalizada a instrução em 12/08/2021.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 17/03/2020, e cumprida no dia 18/03/2020.
A exordial acusatória fora oferecida em 03/06/2020, e devidamente recebida,
imputando ao coacto a suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do CP. A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada nos dias 26/01/2021, 29/04/2021, e finalizada a instrução em 12/08/202,
ocasião em que todas as testemunhas foram devidamente ouvidas, assim como a vítima, sendo realizado o
interrogatório do acusado.

Segundo informações do juízo
a quo
(doc/ID nº 6424216), os autos foram encaminhados ao Ministério Público para alegações finais, que requereu a juntada do laudo sexológico, diligência deferida pelo magistrado, que determinou o seu cumprimento em caráter emergencial. Atualmente os autos aguardam a conclusão de diligências complementares requeridas pelo Órgão Ministerial.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime gravíssimo de estupro de vulnerável, estando, nesse momento, aguardando as alegações finais do Ministério Público e a juntada do Laudo Sexológico para ulterior prolação da sentença, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com o encerramento da instrução criminal.

Cumpre observar, portanto, que uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01, respectivamente,
verbis
:

Súmula nº 52 STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Súmula nº 01 TJPA:

“
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

No mesmo sentido, precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.217-A, § 1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COM O CURSO REGULARIZADO E JÁ NA FASE DO ART. 402 DO CPP. SÚMULA 52 DO STJ. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que
o excesso de prazo para o término da instrução criminal, segundo entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

2.
Na hipótese, o processo tramitou regularmente, dentro da razoabilidade e das peculiaridades inerentes ao caso, no qual foi necessária a instauração do incidente de insanidade mental, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, quando inexistiu inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público
.

3. Por outro lado,
em consulta processual realizada na página eletrônica da Corte Estadual (www.tjrs.jus.br), é possível constatar que o feito teve sua instrução concluída, estando, atualmente, na fase do art. 402 do CPP. Caso não sejam requeridas diligências, serão intimadas acusação e defesa para apresentação das alegações finais
.

4. Dessarte,
deve ser aplicado ao caso o disposto no enunciado n. 52 da Súmula/STJ, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
" .

6 .
Recurso ordinário não provido
. (RHC 51.169/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2021